Tribunal: TJBA
Processo: 0512455-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512455-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MARCIA SOUZA FAIR

Advogado(s)
:
RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE. REVELIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SILVANA MARCIA SOUZA FAIR contra a sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

2. A autora alegou ter firmado contrato de consórcio para aquisição de imóvel, sendo contemplada com carta de crédito no valor de R$ 366.794,78 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

3. Utilizou parte do crédito para aquisição de imóvel no valor de R$ 206.000,00 (duzentos mil e seis reais) e solicitou que o saldo remanescente fosse mantido à disposição para aquisição de outro bem.

4. A administradora utilizou o saldo para amortização do saldo devedor, o que teria causado prejuízos à autora.

5. Requereu a devolução de R$ 160.794,78 (cento e sessenta mil, setecentos e noventa e quatro reias e setenta e oito centavos), e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) analisar se ficou configurada a revelia da parte ré; (
ii
) definir se houve falha na prestação do serviço pela administradora ao utilizar o crédito remanescente para amortização do saldo devedor; e (
iii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da conduta da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por estar presente a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

2. A revelia foi caracterizada, mas não gera presunção absoluta de veracidade das alegações, conforme art. 344 do CPC/2015.

3. A contestação foi apresentada antes do encerramento da fase instrutória, sendo válida a produção de prova documental.

4. A autora não comprovou, por meio de documento com recebimento pela ré, a solicitação expressa de manutenção do crédito para aquisição de outro imóvel.

5. A utilização do crédito remanescente para amortização do saldo devedor está prevista nas cláusulas contratuais (cláusula 45, inciso I).

6. Não houve falha na prestação do serviço nem violação ao dever de informação.

7. Inexistente ato ilícito, não se configura o fato gerador da responsabilidade civil.

8. Ausente prova de dano moral, não há direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do crédito remanescente da carta de consórcio para amortização do saldo devedor, na ordem inversa, é válida quando prevista contratualmente. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações, podendo ser afastada por prova documental tempestiva. 3. A ausência de prova mínima e verossimilhança das alegações impede a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. Não havendo ato ilícito, não se configura o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, 344, 345, 373, I, 85, §11; CC/2002, arts. 186, 188, I, 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018. STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.06.2018. STJ, AgInt no REsp 1.290.527/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.06.2017. STJ, AgRg no AREsp 848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0512455-68.2013.8.05.0001
,
tendo como Apelante
SILVANA MARCIA SOUZA FAIR
e Apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator